Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “...evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.” (Acórdão 1342385, 07043092220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O apelante, em que pese não impugnar integralmente a sentença, refutou pontos dela que considera relevantes para o julgamento, o que não representa violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante.
4. No presente caso, após oportunizar ao apelante a comprovação da alegada hipossuficiência, a parte simplesmente manteve-se inerte à determinação judicial não apresentando a documentação necessária para apreciação do pedido. Pedido indeferido.
5. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
6. No caso concreto, não havia necessidade para a oitiva da testemunha requerida, uma vez que a parte não comprovou sua intimação para participar da audiência realizada, nos termos do art. 455, §1o do CPC. Ocorre, assim, o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, da premissa de que ninguém pode se valer da própria torpeza para obter benefício.
7. Se a incumbência da intimação da testemunha para participar da solenidade caberia à parte, não poderia vir ela, posteriormente, alegar cerceamento de defesa, por ato que ela mesmo deu causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. De conformidade com os artigos 349 e 786 do Código Civil, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado de propor ação regressiva visando ao ressarcimento de valores que empregou para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado a outrem.
9. É sabido que, pela jurisprudência pátria, age com culpa o condutor de veículo que colide na parte traseira de veículo que segue a sua frente. Tal culpa é presumida e exige prova inequívoca da responsabilidade do condutor do veículo que segue a frente para afastá-la. Precedentes STJ.
10. No caso em tela, cabia ao recorrente demonstrar que houve, por parte do autor, entrada abrupta na faixa em que se encontrava, na forma do artigo 333, inciso II, do CPC, o que não o fez. Sentença mantida.
11. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.